Tribunal: TJDFT
Processo: 0747201-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747201-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CLAUDIO DE MORAES XAVIER contra a decisão de ID 253722850, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução n. 0747826-35.2025.8.07.0001, opostos pelo agravante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA., ora agravada. Na r. decisão recorrida, ID 253722850, o Juízo de primeiro grau recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, nos seguintes termos: [...] Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. [...] Nas razões recursais, o agravante alega nulidade da citação, afirmando que a assinatura constante no aviso de recebimento foi falsificada, conforme laudo grafotécnico que comparou a subscrição com documentos autênticos, como a CNH e declarações manuscritas. Argumenta que o AR foi enviado a endereço vinculado à sua ex-cônjuge, com quem mantém litígios, e que não corresponde ao seu domicílio, comprometendo a validade do ato citatório. Defende também a existência de ilegalidade na metodologia de cálculo adotada pela cooperativa agravada, apontando divergência entre o contrato da Cédula de Crédito Bancário (CCB), que previa juros simples, e o demonstrativo contábil apresentado pela agravada, que indicava capitalização anual e aplicação de juros compostos. Sustenta que tal prática configura anatocismo e desrespeito ao pacto contratual, resultando em valor da dívida inflado para R$ 713.794,46 (setecentos e treze mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), quando o valor real, segundo seus cálculos, seria de R$ 151.274,40 (cento e cinquenta e um mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Informa que houve arrematação de imóvel de sua propriedade por R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), valor superior ao débito que entende devido, o que, segundo ele, configura garantia suficiente para a execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. Sustenta que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo deve ser reformada, pois não considerou a garantia já existente e ignorou a nulidade da citação, matéria de ordem pública. Invoca o Tema 526 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argumenta que a nulidade da citação, por si só, impõe a suspensão do processo, conforme o art. 313, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil (CPC), até o julgamento do incidente de falsidade, cuja resolução depende de prova pericial grafotécnica. Ressalta que a ausência de citação válida compromete a existência do processo e expõe o agravante a prejuízos irreparáveis, como a expropriação de seu imóvel sem ciência da execução. O agravante requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos expropriatórios decorrentes do leilão e o processo executivo de origem; a condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20%; e o processamento prioritário do feito, em razão de sua condição de deficiência física (visão monocular), conforme laudos médicos anexados. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que, no momento do protocolo do agravo de instrumento, realizado em 24/10/2025, às 17h17, o sistema eletrônico de recolhimento de custas encontrava-se indisponível. Tal indisponibilidade constitui fato público e notório, reconhecido inclusive na página institucional deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nessas hipóteses, aplica-se o disposto no art. 1.007, § 6o, do CPC, segundo o qual “Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.”. Assim, será fixado o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante efetue o pagamento do preparo, sob pena de perda dos efeitos desta decisão, salvo se comprovado que o referido sistema permaneceu indisponível durante o referido período. Superada essa questão processual, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por José Claudio de Moraes Xavier contra a decisão de ID 253722850, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução n. 0747826-35.2025.8.07.0001, opostos pelo agravante em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., ora agravada. Na r. decisão recorrida, ID 253722850, o Juízo de primeiro grau recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Quanto ao tema, o art. 919, § 1o, do CPC estabelece três requisitos cumulativos para que seja deferido o sobrestamento do feito executivo em virtude da oposição de embargos à execução, quais sejam: (i) probabilidade do direito, (ii) perigo de dano e (iii) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes. No caso em apreço, o ora agravante não apresentou garantia suficiente. Inclusive, defende que a arrematação do imóvel de sua propriedade, no valor de R$ 330.000,00, seria garantia suficiente, pois entende que o valor da dívida atualizada é de R$ 151.274,40 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Ao compulsar os autos do processo n. 0738584-62.2019.8.07.0001, verifico que o débito atualizado pelo exequente até 26 de setembro de 2025 é de R$ 786.169,24 (ID 251362198). Diante da cumulatividade dos requisitos previstos no 919, § 1o, do CPC tal circunstância seria, por si só, suficiente para denegar o efeito suspensivo. Ademais, ainda que, em situações excepcionalíssimas, seja possível dispensar a garantia da execução para atribuir efeito suspensivo aos embargos, esses casos exigem elementos robustos que permitam comprovar, de forma inequívoca, os requisitos da tutela provisória – probabilidade do direito e perigo de dano. No caso em exame, todavia, não se verifica o enquadramento na hipótese acima delineada, pois a alegada nulidade de citação, bem como a metodologia de cálculo impugnada, demanda necessariamente dilação probatória. A própria natureza das matérias suscitadas impede a formação de juízo conclusivo de plano, impondo a prévia instauração do contraditório. Desse modo, constato que as questões levantadas pelos agravantes integram o mérito dos Embargos à Execução, cuja análise exige regular contraditório, produção de provas e cognição exauriente pelo juízo de origem. Assim, nesta fase de cognição sumária, os fatos e argumentos submetidos à apreciação desta Relatoria não constituem documentação pré-constituída hábil a demonstrar, com o grau de probabilidade exigido, a alegada nulidade ou o alegado excesso de execução. Assim, em sede de cognição sumária, tenho que não é possível aferir a probabilidade do direito do agravante. E, à míngua de garantia da execução e da verossimilhança das alegações, não se admite a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, §1o, DO CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a mitigação da exigência de garantia do Juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é cediço que os requisitos para concessão da tutela provisória devem estar presentes de forma inequívoca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 3. De acordo com o art. 784, X, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. 4. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se encontram presentes na situação concreta. Assim, revela-se acertada a decisão que recebeu os embargos à execução sem concessão de efeito suspensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619047, 07228463220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 919, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA DO JUÍZO. VÍCIOS NA CAUSA DEBENDI. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do juízo. 2. Alguns magistrados admitem a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exigem a comprovação de situação excepcional. 3. As alegações apresentadas pela agravante, concernentes à existência de vícios na causa debendi, não são suficientes para comprovar, desde logo, a inexigibilidade do débito ou excesso de execução evidente. As questões suscitadas demandam análise aprofundada, dependendo de ampla dilação probatória e do contraditório típico dos Embargos à Execução, ocasião em que será possível verificar, com segurança, a regularidade dos descontos empreendidos pelo credor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2050898, 0731907-09.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.- grifo nosso.) Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta e com o entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade do direito, torna-se dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho decisão recorrida, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de prioridade na tramitação, fundado na alegada visão monocular, ressalto que o agravante já é beneficiário de prioridade processual em razão da idade superior a 60 (sessenta) anos, conforme já devidamente registrado no sistema PJe. Assim, nada há a prover quanto ao pleito de tramitação prioritária. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de perda dos efeitos desta decisão, salvo se comprovado que o sistema eletrônico de custas permaneceu indisponível durante o referido período. Registro, por oportuno, que a matéria será apreciada de forma mais aprofundada pelo Colegiado, por ocasião do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada. Publique-se. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 28 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator